Tribunal: TJDFT
Processo: 0739031-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739031-79.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS NASCIMENTO APELADO: CONDOMINIO JARDINS DOS IPES DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Antônio Carlos Nascimento contra a sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por Condomínio Jardins dos Ipês, declarou extinto o processo com resolução do mérito em razão do pagamento da dívida nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil (id 42114000). O apelante requer o benefício da gratuidade de justiça. Afirma exercer a profissão de auxiliar de serviços gerais com rendimentos brutos mensais no patamar de R$ 3.881,56 (três mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos). Junta comprovantes de contracheque (id 42114064). Sustenta não ter condições de pagar as custas processuais e preparo recursal em razão dos gastos que comprometem sua renda. Aponta que paga aluguel mensal no importe de R$ 1.498,93 (mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos) e mensalidade da faculdade de sua filha. Esta Relatoria proferiu despacho para que o apelante comprovasse efetivamente a necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 42309423) Sobreveio manifestação acompanhada de documentos novos (id 43032534). Decido. O art. art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É permitido ao juiz o indeferir o requerimento de gratuidade caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das despesas processuais ou na hipótese de não comprovação do requisito legal de hipossuficiência econômica. Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1634309, 07257883720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O requerimento de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Verifica-se que o apelante exerce a profissão de auxiliar de serviços gerais com rendimentos brutos mensais no patamar de R$ 3.881,56 (três mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos). Os comprovantes de contracheque juntados aos autos comprovam o exercício da atividade laboral (id 42114064). As despesas apresentadas pelo apelante são as seguintes: 1) pagamento do aluguel de sua residência, cujo boleto atesta a cobrança mensal do importe de R$ 1.498,93 (mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos) (id 43032536); 2) pagamento de mensalidade mensal da faculdade de sua filha na quantia de R$ 3.543,81 (três mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos) (id 42114069 e id 43032535); e 3) pagamento de boleto mensal em benefício da pessoa jurídica de Condomínio Jardins dos Ipês no valor de R$ 5.219,87 (cinco mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos) (id 42114066). Constata-se que os gastos mensais do apelante comprometem substancialmente sua renda bruta e ultrapassam seus rendimentos mensais provenientes do exercício profissional. Estão presentes nos autos elementos probatórios que evidenciam os pressupostos legais para deferimento do benefício de gratuidade da justiça. O benefício é concedido apenas à parte que comprove não dispor de recursos suficientes para as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, situação demonstrada na presente controvérsia. O requisito da hipossuficiência econômica restou demonstrado. Ante o exposto, defiro o benefício de gratuidade da justiça ao apelante. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator